Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS IMPUGNAÇÃO. ANUÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo dos exequentes/apelantes a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos do réu/apelado. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Embora a não previsão legal, o Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença desde que se configure litigiosidade entre as partes suficiente a prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes, o que, à toda evidência, não abarca o mero desempenho habitual do contraditório como condição inerente ao regular exercício do direito de defesa.
3. Recurso conhecido e, na extensão, provido.